Tribunal: TJBA
Processo: 8035344-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035344-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, REBECA MAIA HORTA, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

RELATÓRIO

EMENTA
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e erro material. Retificação parcial do julgado. Preservação do mérito da decisão.
Rediscussão
de matéria já enfrentada. Inviabilidade. Conhecimento e provimento parcial dos embargos.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Luana Rodrigues Santos, para sustar o bloqueio de valores existentes em contas da agravante até o limite de 40 salários mínimos, com fundamento na regra de impenhorabilidade prevista no
art
. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia
recursal
consiste em verificar se houve erro material quanto ao valor bloqueado na conta poupança do Banco Bradesco
;
se foram omitidos os bloqueios em outras instituições bancárias
;
se a decisão incorreu em omissão ao não reconhecer o ônus do executado de demonstrar a impenhorabilidade (CPC,
art
. 854, §3º, I)
;
e se foi ignorado o entendimento firmado no Tema 1235/STJ quanto à natureza não pública da matéria.

III. Razões de decidir

O voto reconhece o erro material constante do acórdão embargado quanto à soma dos valores bloqueados nas diversas instituições financeiras, retificando-se a informação para constar que o total de R$ 29.042,71 foi composto por R$ 28.159,36 (Bradesco), R$ 591,02 (Banco
Inter
), R$ 10,65 (
Will
Financeira) e R$ 282,27 (Itaú Unibanco).

Entretanto, os demais pontos suscitados — relativos ao ônus da prova, à alegada ausência de demonstração da natureza alimentar das verbas e à impossibilidade de reconhecimento
ex

officio
da impenhorabilidade — já foram devidamente enfrentados na decisão embargada, com fundamentação clara e respaldo em jurisprudência consolidada do STJ.

Verifica-se, pois, o intento de
rediscussão
do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, tão somente para corrigir erro material no valor bloqueado, permanecendo inalterado o mérito da decisão embargada.

Tese de julgamento
:

“É admissível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para correção de erro material quanto ao valor bloqueado em contas bancárias, sem que isso implique
rediscussão
do mérito já decidido à luz da presunção legal de impenhorabilidade prevista no
art
. 833, X, do CPC.
”

Disp
o
sitivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, X; 854, §3º, I; 1.022; 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2209418/RS, Primeira Turma,
DJe
16/02/2023; Tema 1235/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8035344-51.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO S/A e como embargada LUANA RODRIGUES SANTOS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para correção de erro material quanto à composição do valor bloqueado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)